Tribunal: TJSP
Processo: 2143034-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Agravante portadora de dermatite atópica grave – Probabilidade do direito demonstrada através do relatório e receituário médico – Perigo de dano – Medida relacionada à preservação da saúde – Agravo de instrumento provido.